Tribunal: STF
Processo: RE 107073
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. Não enseja embargos de terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis. Recurso extraordinário conhecido e provido.